Tribunal: TJES
Processo: 5016444-11.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Eletiva; Consulta
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016444-11.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LORINETE MARIA XAVIER CASTRO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5016444-11.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DA SERRA

RECORRIDA: LORINETE MARIA XAVIER

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Verifica-se, ainda, que a recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
em face da sentença constante no id. 7761868, que julgou procedentes os pedidos da ora recorrida nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na Inicial para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE SERRA a fornecerem consulta com médico oftalmologista especialista em plástica ocular para a Autora LORINETE MARIA XAVIER CASTRO, que deve ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da intimação, e, via de consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que houve a perda superveniente do objeto da demanda, tendo em vista que, conforme consta no id. 7761862 – pág. 7, a consulta pleiteada nos autos foi realizada em julho/2022, portanto, antes da prolação da sentença.

A recorrida, em sede de contrarrazões, confirma que a consulta foi realizada, no entanto, sustenta que a sentença deve ser mantida, pois apenas confirmou a tutela antecipada deferida, em razão da qual a consulta havia sido realizada. Todavia, tal afirmação não se coaduna com os elementos dos autos, uma vez que a tutela antecipada não foi concedida, conforme decisão no id. 7761851.

Desse modo, considerando que restou comprovado, através do documento constante no id. 7761862, que a consulta pretendida foi realizada antes da prolação da sentença, tenho que a extinção do feito, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a

sentença recorrida a fim de
JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/15, tendo em vista a perda superveniente do objeto,

Sem custas e honorários

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)